Tribunal: TJES
Processo: 0033806-91.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Incapacidade Laborativa Permanente; Parcelas de benefício não pagas; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0033806-91.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JORGE EDGAR QUERILO
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DEFINITIVA DA CAPACIDADE LABORAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Ação Acidentária ajuizada em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, visando à concessão de auxílio-acidente em razão de acidente de trabalho ocorrido em 10/04/2019, que resultou em amputação parcial da falange distal do segundo quirodáctilo esquerdo. O autor alega redução permanente da capacidade laborativa para a função de jardineiro, exercida à época do acidente. Em primeira instância, a sentença julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o INSS ao pagamento de auxílio-doença até a recuperação da capacidade laboral do autor, decisão esta impugnada por ambos os litigantes em apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se a sentença incorreu em vício de julgamento "extra petita", ao conceder benefício diverso do pleiteado;
(ii) determinar se estão presentes os requisitos legais para a concessão de auxílio-acidente, nos termos do artigo 86 da Lei n.º 8.213/91.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da fungibilidade dos benefícios previdenciários, embasado na relevância social da matéria, autoriza o magistrado a conceder benefício diverso daquele expressamente pleiteado na inicial, desde que atendidos os requisitos legais, sem afronta aos princípios do dispositivo e da vinculação da sentença. Assim, afasta-se a preliminar de nulidade da sentença por alegação de julgamento "extra petita".

Para a concessão do auxílio-acidente, é necessário o preenchimento cumulativo dos requisitos previstos no artigo 86 da Lei n.º 8.213/91: (i) ocorrência de acidente; (ii) consolidação das lesões que impliquem redução definitiva da capacidade laboral; e (iii) nexo de causalidade entre o acidente e a lesão.

No caso, embora constatada a ocorrência do acidente e o nexo causal, a prova pericial conclui pela inexistência de redução definitiva da capacidade laboral do autor, mas apenas por uma perda parcial e temporária, decorrente de hipersensibilidade no local da amputação e possibilidade de neuroma, cuja investigação e tratamento poderiam restituir sua capacidade laboral.

A ausência de redução definitiva da capacidade laboral inviabiliza a concessão do auxílio-acidente, não se configurando os requisitos previstos no artigo 86 da Lei n.º 8.213/91.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

O princípio da fungibilidade dos benefícios previdenciários permite a concessão de benefício diverso daquele pleiteado, desde que atendidos os requisitos legais, sem afronta aos princípios do dispositivo e da vinculação da sentença.

A concessão do auxílio-acidente depende da comprovação de redução definitiva da capacidade laboral em decorrência de acidente, nos termos do artigo 86 da Lei n.º 8.213/91.

Dispositivos relevantes citados
: Lei n.º 8.213/91, arts. 42, 59 e 86; CPC, art. 85, § 4º, II.

Jurisprudência relevante citada
:

TJCE, AC: 00032703620128060077, Rel. Maria Iraneide Moura Silva, j. 23/11/2022.

TJSP, REEX: 136066120108260482, Rel. Meyer Marino, j. 19/06/2012.

TJMT, AC: 00287462020108110041, Rel. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 07/02/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA
Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0033806-91.2019.8.08.0024

APELANTE: JORGE EDGAR QUERILO

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de “
Ação Acidentária
” ajuizada por Jorge Edgar Querilo em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, requerendo seja a autarquia previdenciária condenada
ao pagamento de auxílio-acidente desde a data da cessação do pagamento do auxílio-doença acidentário.

Relata, neste sentido, que sofreu acidente de trabalho em 10/04/2019, o qual resultou em “
amputação traumática parcial da falange distal do segundo quirodáctilo esquerdo”
, razão pela qual apresenta “
sequelas consolidadas de perda da capacidade de força da mão esquerda, perda de capacidade motora e dores frequentes no local da amputação”
, apresentando
“evidente redução parcial e permanente da capacidade para o exercício da função de jardineiro, exercida à época do acidente
”.

Em primeira instância o MM Juiz sentenciante
julgou parcialmente procedente o pedido contido na inicial para condenar a autarquia previdenciária ao pagamento de auxílio-doença em benefício do Autor a partir de 13/08/2019, “
bem como continuar a pagá-lo até que a Requerente encontre-se apta a desenvolver a mesma atividade de trabalho habitual, sendo que a avaliação do seu quadro de saúde deve ficar a cargo do Requerido, que através de exames periódicos deverá avaliar o seu estado de saúde, bem como a sua aptidão para o retorno ao trabalho, descontando-se, a partir de então, eventuais pagamentos de outros benefícios concedidos a Autora
”.

No ID 11140647 a parte Jorge Edgar Querilo interpôs recurso de Apelação pugnando pela reforma da sentença alegando, em síntese, que faz jus à percepção de auxílio-acidente, tendo em vista que a perícia judicial concluiu
“pela redução da capacidade laborativa”
do recorrente e que os elementos de prova
“corroboram a comprovação da existência de sequelas permanentes”.

No ID 11140648 o INSS pugna, preliminarmente, pela nulidade da sentença, afirmando ser a mesma
extra petita
, na medida em que deferiu pedido não aduzido na peça vestibular da ação.

Em relação ao mérito, afirma não ser devido o pagamento de auxílio-acidente ao Autor, pois
“a simples queixa de dor, por ser algo em si mesmo relativo, sem possibilidade de aferição objetiva, não autoriza a conclusão pela incapacidade”
.

Presentes os pressupostos recursais, passo à análise do Apelo.

De acordo com a legislação que dispõe sobre os benefícios previdenciários [Lei n.º 8.213/91], a
aposentadoria por invalidez
será devida ao segurado quando for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência (Art. 42); o
auxílio-doença
, quando ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos (art. 59); e o
auxílio-acidente
, quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia (art. 86).
Desta forma, para cada hipótese a legislação prevê um benefício previdenciário diverso.

No presente caso, o Autor requereu a condenação do INSS à concessão do auxílio-acidente, ao passo que o MM Juiz sentenciante deferiu o pagamento do auxílio-doença.

Em que pese a alegação de sentença
extra petita
, o princípio da fungibilidade dos benefícios previdenciários, alicerçado na importância social do tema, autoriza o Julgador a conceder um benefício diferente do solicitado na petição inicial, sem desrespeitar os princípios do dispositivo e da vinculação da sentença. Isso ocorre porque, nas demandas previdenciárias, o objetivo principal é garantir ao indivíduo a proteção social a que tem direito.

No mesmo sentido, destaco:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. FUNGIBILIDADE DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. REQUISITOS DO ART. 86 DA LEI 8213/91 PREENCHIDOS. AUXÍLIO-ACIDENTE NÃO PRECEDIDO DE AUXÍLIO-DOENÇA. TERMO INICIAL. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 905 DO STJ E EC Nº 113/2021. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CPC ART. 85, § 4º, II. SÚMULA 111 DO STJ. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. RECURSO ADESIVO CONHECIDO E PROVIDO. [...]
2. O princípio da fungibilidade dos benefícios previdenciários, fundamentado na relevância social da matéria, permite que o Magistrado conceda benefício diverso daquele pleiteado na inicial sem violar o princípio dispositivo e da adstrição da sentença, uma vez que nas lides previdenciárias prevalece a outorga da proteção social a que efetivamente faz jus o indivíduo.
[...] (TJCE - AC: 00032703620128060077 Forquilha, Relator: MARIA IRANEIDE MOURA SILVA, Data de Julgamento: 23/11/2022, 2ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 23/11/2022)

REEXAME NECESSÁRIO AÇÃO ACIDENTÁRIA PRETENSÃO À PERCEPÇÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA, COM PEDIDO ALTERNATIVO DE RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO DO AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. FUNGIBILIDADE. AUXÍLIO-ACIDENTE CABÍVEL.
Conquanto o pedido formulado pela segurada seja direcionado para a concessão do benefício de aposentadoria ou auxílio-doença acidentário, o julgador não se encontra adstrito ao pedido autoral, tendo em vista o caráter social da previdência, ou seja, se a situação fática indicar a concessão de benefício diverso daquele pleiteado, este poderá ser deferido, por força do princípio da fungibilidade dos benefícios previdenciários.
Recurso oficial provido. (TJSP - REEX: 136066120108260482 SP 0013606-61.2010.8.26.0482, Relator: Meyer Marino, Data de Julgamento: 19/06/2012, 16ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 21/06/2012)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA – ACIDENTE DE TRABALHO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE NÃO CONSTATADA – REQUISITOS DO ARTIGO 59, DA LEI N.º 8.213/91 – NÃO PREENCHIDOS – REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA A ATIVIDADE QUE HABITUALMENTE EXERCIA – CONSTATADA – AUXÍLIO-ACIDENTE CONCEDIDO – PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – TERMO INICIAL – DATA DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – TEMA N.º 862, DO STJ – CONSECTÁRIOS LEGAIS – OBSERVÂNCIA DOS TEMAS N.º 810, DO STF E N.º 905, DO STJ, ALÉM DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 113/2021 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – ARTIGO 85, § 4º, II, DO CPC – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
4. O Direito Previdenciário é orientado por princípios fundamentais de proteção social, o que torna possível a fungibilidade dos pedidos de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, auxílio-acidente e benefício assistencial ao deficiente, eis que possuem um requisito em comum, qual seja, a redução ou inexistência da capacidade laboral.
[...] (TJMT - AC: 00287462020108110041, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 07/02/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/03/2023)

Nestes termos, afasto a preliminar arguida.

Em relação ao mérito, a parte autora requer a reforma da sentença para que lhe seja deferido o benefício do auxílio-acidente (art. 86,
Lei n.º 8.213/91), ao passo que a autarquia previdenciária defende o não preenchimento dos requisitos necessários para tanto, alegando que “
a simples queixa de dor, por ser algo em si mesmo relativo, sem possibilidade de aferição objetiva, não autoriza a conclusão pela incapacidade”
.

Pois bem. De acordo o artigo 86 da
Lei n.º 8.213/91, o pagamento do auxílio-acidente será cabível quando presentes os seguintes pressupostos:
(i)
ocorrência de acidente;
(ii)
lesão consolidada que implique em redução definitiva da capacidade para o trabalho que usualmente exercia;
(iii)
nexo de causalidade entre o acidente e a lesão.

No presente caso encontram-se devidamente comprovados nos autos o acidente de trabalho de que o Autor foi vítima, bem como o nexo de causalidade entre o mesmo e a lesão consolidada (amputação de parte da falange distal).

Todavia, a prova pericial produzida nos autos (fls. 76/86) atestou que: “
[...] avaliando as condições clínicas do Autor e pelo fato de a lesão ter atingido a mão esquerda (sendo que é destro), a perita entende que se trata de uma redução da capacidade parcial e
temporária
. A perita chegou a esta conclusão pelo seguinte: o que está determinando uma maior dificuldade na realização de suas tarefas não é a perda anatômica de parte da falange distal do dedo, mas sim a hipersensibilidade no coto da amputação, muito provavelmente devido à presença de neuroma. Caso não sentisse dor no local a ausência da extremidade do dedo não geraria, por si só, redução da capacidade laborativa
”.

Assim, concluiu que há perda parcial temporária da capacidade laboral:

“O requerente sofreu acidente de trabalho com amputação parcial da falange distal do dedo indicador esquerdo. A perda anatômica abrangeu um pequeno segmento da falange distal e, uma vez cicatrizada a lesão, certamente não haveria comprometimento laboral futuro. Ocorre que no presente caso o autor mantém sintomas de dor em choque cada vez que o dedo toca em superfícies, dor esta de difícil controle. Tais sintomas sugerem a possibilidade de neuroma, e como tal necessita ser investigada.

Após análise, a perita concluiu que no momento o autor detém uma perda parcial temporária da capacidade laboral devido à dor referida. Uma vez a causa da dor seja investigada e tratada, o autor terá sua capacidade laboral restituída.”

Desta forma, não havendo redução definitiva, mas temporária, da capacidade laboral, a hipótese não é de concessão de auxílio-acidente, porque ausentes os requisitos previstos no artigo 86 da
Lei n.º 8.213/91.

Face o exposto,
sem maiores delongas,

CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO a ambos os recursos, mantendo incólume a r. sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, a douta relatoria.

É como voto.
Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recuso de apelação.